Tribunal: TJMT
Processo: 1012461-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012461-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), VILMA DOS SANTOS MARTINELLI - CPF: 196.458.306-30 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), VILMA DOS SANTOS MARTINELLI - CPF: 196.458.306-30 (AGRAVADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1016293-82
.2024.8.11.0041

AGRAVANTE(S):
VILMA DOS SANTOS MARTINELLI

AGRAVADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO DO BRASIL S.A.

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. RENDA BRUTA DE R$ 23.502,89 E LÍQUIDA EM TORNO DE R$ 8.000,00. TESE DE COMPROMETIMENTO DA RENDA EM RAZÃO DE EMPRÉSTIMOS. IRRELEVÂNCIA. DESCONTOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS VOLUNTARIAMENTE EM PROVEITO PRÓPRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL QUE NÃO EVIDENCIA OS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
rejeitou os embargos de declaração que intentavam
obter a reforma de decisão recursal que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
, postulado pela agravante, para obter os benefícios da gratuidade da justiça quanto à isenção de custas e despesas processuais
nos autos de origem.

2.
A agravante sustenta a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira e comprometimento de sua renda devido a descontos de empréstimos consignados.

Subsidiariamente, a agravante requer o parcelamento das custas processuais, conforme o art. 98, §6o, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus
, em sede de cognição sumária,
à concessão da tutela de urgência recursal
para obter os
benefícios da justiça gratuita, considerando sua renda e os descontos decorrentes de empréstimos voluntários.

5. Também se discute a admissibilidade do pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão agravada fundamentou-se no fato de que a agravante recebe renda bruta de R$ 23.502,89, com uma renda líquida de aproximadamente R$ 8.000,00, o que afasta a hipótese de hipossuficiência.

7. Descontos provenientes de empréstimos voluntários não justificam a concessão da justiça gratuita, uma vez que o conjunto probatório documental não demonstra a necessidade de tal benefício.

8.
Assim, o
s requisitos para a concessão da tutela de urgência, como o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, não
estão cumulativamente presentes
.

9. O pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais foi considerado prejudicado, uma vez que a agravante já obteve o deferimento do parcelamento pelo Juízo de primeiro grau, conforme decisão dos autos de origem.
Inteligência do art.
932, III, do Código de Processo Civil, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

"Não se conhece do pedido de parcelamento das custas processuais quando
o mesmo
já foi deferido pelo Juízo
a quo
."

"Não se
vislumbra
os requisitos cumulativos
para a concessão de tutela de urgência recursal, com o intuito de se obter
os benefícios da justiça gratuita
,
quando a parte agravante não comprova, de forma satisfatória, a sua hipossuficiência econômica, especialmente quando recebe renda líquida que supera o limite de três
salários mínimos
, e os descontos são provenientes de empréstimos contraídos voluntariamente.

________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil
,
arts
. 98 e
932, III
;
Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
art. 51, I-B, do
.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC - AI: 50074304020218240000, Rel.
Des.
Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil,
j.
29
.
07
.
2021
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO
REGIMENTAL

interposto por
VILMA DOS SANTOS MARTINELLI
, contra decisão monocrática
,
proferida em ID
215504659,

que
rejeitou os Embargos de Declaração opostos
pela ora agravante
.

A agravante, em sua minuta recursal (ID
221094696)
, sustenta
os seguintes questionamentos:

Necessidade de concessão
dos benefícios da justiça gratuita

A agravada Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direito S.A., por sua vez, apresenta contraminuta recursal (ID
222350181)
na qual rebate as alegações da agravante.

A
agravado Banco do Brasil S.A. também apresenta contraminuta recursal (ID
228020655) rebatendo as alegações da agravante.

O agravado, Banco Santander (Brasil) S.A., por outro lado, apesar de devidamente intimado nos termos da certidão de ID 2365
62173, não apresentou contraminuta ao recurso.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, nos termos da certidão de ID 221162177.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1016293-82.2024.8.11.0041

AGRAVANTE(S):
VILMA DOS SANTOS MARTINELLI

AGRAVADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BANCO DO BRASIL S.A.

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata
de
Recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
VILMA DOS SANTOS MARTINELLI
, contra decisão monocrática, proferida em ID 215504659, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela ora agravante.

A decisão monocrática, ora
recorrida
, restou assim fundamentada:

[...]

O embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão quanto ao valor líquido que resta a embargante. Cita-se:

“Pois bem Excelência, como bem relatado por Vossa Excelência quanto ao rendimento bruto da embargante que correspondem à R$23.502,89 (Vinte e Três Mil Quinhentos e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos), seguindo, com o vencimento líquido que perfaz mais de R$8.000,00 (Oito Mil Reais).

A omissão da R. decisão ocorre quando Vossa Excelência não verifica que do valor líquido que resta a embargante,
a mesma
POSSUI DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DIRETAMENTE NA SUA CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL, EM VALOR CORRESPONDENTE À R$5.098,84 (Cinco Mil Noventa e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos), extratos juntados aos IDS 213627202, 213627204, 213627205.

Por fim Excelência, a embargante trata se de pessoa idosa, que mensalmente possui custas obrigatórias com farmácia, água, energia elétrica, dentre outros
.”

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

DA OMISSÃO

Analisando os autos, não constato a ocorrência da alegada omissão, visto que a decisão está fundamentada e a matéria foi amplamente analisada
. Neste sentido, reitero o respectivo trecho decisório:

“Malgrado as alegações recursais, como muito bem observado pelo juízo primevo, verifica-se que a remuneração bruta da agravante é de R$ 23.502,89 (vinte e três mil, quinhentos e dois reais, oitenta e nove centavos), sendo que, os descontos decorrem de empréstimo consignado, porquanto não se prestam para sustentar situação de miserabilidade por comprometimento da renda.

Não obstante, ainda considerando os descontos, os rendimentos líquidos perfazem mais R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que evidentemente afasta a hipótese de prejuízo em arcar com
o valores
das custas, sobretudo considerando que o valor dado a causa foi de R$ 23.502,89 (vinte e três mil, quinhentos e dois reais, oitenta e nove centavos), o que traduz no valor de R$ 708,10 (setecentos e oito reais, e dez centavos), a título de custas e taxas para distribuição da ação.

Deste modo, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a obtenção da medida, notadamente pela carência de probabilidade do direito em razão da falta de comprovação da situação alegada de hipossuficiência.

Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada pela parte agravante.”

A Embargante assevera que a decisão seria omissa haja vista que os rendimentos líquidos perfazem R$5.098,84 (cinco mil noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos), todavia, a conclusão alcançada encontra-se consubstanciada nos holerites acostados sob ID. 213618248, 213618249 e 213627201, os quais indicam uma renda liquida de R$ 8.491,03 em janeiro de 2024, e R$ 8.261,40 nos meses de fevereiro e março de 2024.

Ademais, os extratos bancários referenciados pela embargante apenas demonstram sua intensa movimentação financeira que foge completamente ao padrão médio da população.

Logo, não há qualquer omissão acerca da citada decisão.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, pois, todas as matérias
questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, evidente, portanto, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

(ID 215504659) [Grifos
nossos e
do original]

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela agravante.

1. Necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita

A agravante sustenta que
faz jus aos benefícios da justiça gratuita devido à sua condição de hipossuficiência financeira.

Aduz que é aposentada e afirma que, após os descontos obrigatórios, sua renda líquida é insuficiente para arcar com as custas processuais.

Assevera que s
ua única renda provém de sua aposentadoria.

Alega que a prova da sua hipossuficiência está nos documentos juntados aos autos, que demonstram sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, taxas judiciárias e honorários advocatícios.

Alternativamente, caso a justiça gratuita não seja concedida, a agravante requer o parcelamento das custas processuais, conforme
prevê
o art. 98, §6o, do
Código de Processo Civil
.

O agravando, Banco do Brasil S.A., por sua vez,
argumenta que a agravante não demonstrou a sua hipossuficiência econômica de forma satisfatória, e que sua condição financeira não justifica o benefício da gratuidade da justiça.

A instituição alega que o rendimento da agravante ultrapassa o limite de 3
salários mínimos
, o que afasta o direito à gratuidade da justiça.

A agravada Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direito S.A., por sua vez,
alega que a concessão da tutela provisória de urgência não deve ser concedida, pois
não estão presentes os dois requisitos legais:
fumus boni iuris
(probabilidade do direito) e
periculum in mora
(perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Argumenta que a agravante está buscando obter o benefício da gratuidade sem comprovação real de sua necessidade, o que resultaria na banalização desse instituto.

Pois bem.

Como suficientemente enfrentado nos termos da decisão agravada transcrita anteriormente, o que se verifica, em sede de cognição não exauriente, é que não restaram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela recursal.

Nos estreitos limites deste exame
, a análise se restringe a verificar se estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido para que a decisão
recursal seja reformada
,
sem aprofundar no mérito do agravo de instrumento
.

Ao indeferir
os benefícios da gratuidade da justiça
postulados pela ora agravante, o Juízo
a quo
consignou que:

[...]

Nesse aspecto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência alegada.
Constato que a parte requerente é servidora pública recebe o valor bruto de R$ 23,502.89 (vinte e três mil quinhentos dois reais e oitenta e nove centavos)
consoante ID. 153525498. Esse elemento indica, neste Juízo de cognição horizontal,
que ele não é desprovido de recursos financeiros
.

[...]
[grifos do original]

Assim, conforme asseverado na decisão interlocutória, proferida por este Relator em ID 214203672,
que indeferiu a antecipação da tutela recursal postulada pela ora agravante, acrescida dos fundamentos da supracitada decisão interlocutória de ID 215504659,

verifica-se que
a remuneração bruta da agravante é de R$ 23.502,89 (vinte e três mil, quinhentos e dois reais, oitenta e nove centavos), sendo que, os descontos
decorrem de empréstimo consignado
, porquanto não se prestam para sustentar situação de miserabilidade por comprometimento da renda.

Não obstante, ainda considerando os descontos, os rendimentos líquidos perfazem mais R$ 8.000,00 (oito mil reais),
conforme holerites acostados sob
IDs
213618248, 213618249 e 213627201, os quais indicam uma renda liquida de R$ 8.491,03 em janeiro de 2024, e R$ 8.261,40 nos meses de fevereiro e março de 2024.

Tais fatos
evidentemente afasta
m
a hipótese de prejuízo em arcar com
o valores
das custas, sobretudo considerando que o valor dado a causa foi de R$ 23.502,89 (vinte e três mil, quinhentos e dois reais, oitenta e nove centavos),
o que traduz no valor de R$ 708,10
(setecentos e oito reais, e dez centavos),
a título de custas e taxas para distribuição da ação
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC/2015). RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. PRETENDIDA A CONCESSÃO DO
BENEPLÁCITO
DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO BASEADO NA FALTA DE PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.
TESE DE COMPROMETIMENTO DA RENDA EM RAZÃO DE EMPRÉSTIMOS. IRRELEVÂNCIA. SALÁRIO LÍQUIDO QUE ALCANÇA CIFRAS QUE SUPERAM O PATAMAR DE 3 (TRÊS)
SALÁRIOS MÍNIMOS
. DESCONTOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS VOLUNTARIAMENTE EM PROVEITO PRÓPRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL QUE NÃO EVIDENCIA A HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA. BENESSE NÃO MERECIDA
. EXEGESE DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50074304020218240000, Relator: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 29/07/2021, Sétima Câmara de Direito Civil)
[Grifo
nosso]

Portanto, não se observam os requisitos necessários para a tutela pleiteada, faltando conjunto probatório suficiente para alterar a decisão agravada, conforme a cognição sumária.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela
recursal
pleiteada, na medida em que ausente
os requisitos legais hábeis
e
suficiente a alterar a decisão agravada.
Frisa-se, neste juízo de cognição
recursal

ainda
sumária
.

No que concerne ao pedido de parcelamento de custas, verifica-se
que está prejudicado
, nos termos do art.
art. 932, III, do Código de Processo Civil, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
,
inexistindo interesse recursal por inutilidade da medida
, uma vez que, ressai dos autos de origem que a agravante, após o indeferimento da tutela recursal, postulou pelo parcelamento das custas, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
,
conforme decisão de ID
167067091 dos autos de origem.

Ante o exposto,
não conheço do pedido de parcelamento das custas e
conheço do
s demais pedidos
recurso de Agravo
Regimental
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalte
rada
s
a
s

decisões monocráticas
que
, respectivamente,
indeferiu o pedido de
tutela
de urgência
recursal
e rejeitou os Embargos de Declaração da ora agravante
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024